Tribunal: CARF
Processo: 16641.720052/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720052/2018-28
ACÓRDÃO
1401-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
SFP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
Constatado o lapso manifesto ao se afastar a responsabilização solidária de
administrador responsabilizado no processo paradigma, em razão da
aplicação da sistemática de julgamento de recursos repetitivos, deve o
vício ser sanado para se afastar a responsabilização do sócio administrador
à época dos fatos geradores indicados no presente lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos com efeitos infringentes para sanear o vício na decisão embargada e afastar a
responsabilização solidária da Sra. CLAUDIA LISBOA SILVEIRA MANTA.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720052/2018-28
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se dos Embargos Inominados de fls. 332 a 335, opostos em face do Acórdão
no 1401-005.658, de 20 de julho de 2021 (fls. 316 a 326), por meio do qual a 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada.
Em apertada síntese, a pessoa jurídica omitiu receita bruta da atividade de
restaurante, conforme relatório fiscal, sendo a infração enquadrada nos arts. 518, 519 e 528 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.
Verificou-se em pesquisa no Portal do Simples Nacional que o interessado era
optante desta forma de tributação, tendo sido excluído por excesso de Receita Bruta em
30/11/2014, com efeitos a partir de 01/01/2015 (entre 11/2013 e 10/2014 auferiu uma Receita
Bruta de R$ 4.898.584,05).
Após a exclusão, o interessado não mais recolheu qualquer valor a título de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, tampouco declarou valores em DCTF e também não entregou as ECF e ECD a
que estava obrigado com a apuração de seus tributos e contribuições federais, mesmo ainda
explorando suas atividades “como é público e notório na cidade de Pelotas/RS” conforme relata a
Autoridade Fiscal.
Inicialmente, após intimada, a fiscalizada não apresentou a Escrituração Contábil
Fiscal (ECF). Apresentou apenas os documentos em meio digital (Livros Diário e Razão de 2015 e
2016) com o recibo do SVA, mas em desacordo com a legislação tributária, que preconiza o
formato dos Arquivos de Registros Contábeis, em meio digital (Ato Declaratório Executivo (ADE)
da Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) da SRF no 15, de 23/10/2001 (redação do
ADE/Cofis/RFB no 25/2010).
Somente em 11/05/2018 a fiscalizada apresentou as ECF com a apuração dos
tributos e contribuições federais feita com base no lucro presumido. No entanto, essas
declarações foram apresentadas com erro de enquadramento do coeficiente do lucro presumido
de parte das receitas, enquadradas em 32%, sendo que o coeficiente correto é de 8% para
atividades de restaurantes. Também, não foi preenchido o registro Q100 (livro caixa) da ECF
referente ao ano de 2015, obrigatório para as empresas do lucro presumido, que tenham uma
receita bruta anual superior a R$ 1.200.000,00. Em 06/08/2018 a fiscalizada apresentou a ECF
retificadora referente ao ano-calendário de 2016 corrigindo esses pontos.
Foi emitido ofício para a Receita Estadual, solicitando cópias das Guias de
Informação e Apuração do ICMS (GIA) que deveriam ter sido apresentadas pela fiscalizada àquele
órgão. Em resposta, a Delegacia da Receita Estadual de Pelotas informou que a fiscalizada
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720052/2018-28
3
apresentou as GIAs sem movimento, sem débitos e sem créditos do imposto Estadual, e que
"diante dessas e de outras irregularidades foi lavrado auto de lançamento 0039083527, no qual foi
refeita a escrita fiscal para fins de cálculo do ICMS devido".
Após ter sido intimada e reintimada, a fiscalizada apresentou os livros de registro e
apuração do ICMS com as assinaturas do responsável pela empresa e do responsável pela
escrituração.
Em relação ao período de 01/08/2015 a 31/12/2016, efetuou-se o lançamento dos
tributos tendo como base a receita bruta do contribuinte registrada nos livros de Registro e
Apuração do ICMS e informada pelo contribuinte nas ECF apresentadas. Para o lançamento foi
aplicado o coeficiente de 8% da Receita Bruta para apuração das bases de cálculo do IRPJ e de 12%
para apuração das bases de cálculo da CSLL. Deixaram de ser considerados neste lançamento os
valores declarados pela fiscalizada em DCTF após o início do procedimento fiscal.
Foi aplicada nas infrações a multa de 150%, tendo em vista o volume da receita
bruta omitida, que chegou a R$ 7.810.945,28 no período de 01/08/2015 a 31/12/2016 e ao fato de
o contribuinte ter reiterado a prática de omitir as receitas em todos períodos de apuração do
imposto entre 01/08/2015 a 31/12/2016, sem a apresentação das ECF a que estava obrigado,
“fatores que indicam a intenção dolosa do contribuinte de suprimir suas obrigações tributárias”.
Foi atribuída responsabilidade solidária de fato, pelo crédito tributário, aos Sócios
administradores conforme os fatos geradores fiscalizados. Em outros lançamentos foi atribuída a
responsabilidade ao Sr. Fernando Brod Manta, entretanto, no presente processo a
responsabilidade foi atribuída à Sra. Cláudia Lisboa Silveira Manta. O enquadramento legal foi o
art. 124, inciso I, da Lei no 5.172 de 1966.
Em seu recurso voluntário, reitera as alegações expostas na impugnação,
discorrendo sobre:

a) Tratamento diferenciado e favorecido às empresas de pequeno porte;
b) Presunção relativa da legitimidade do ato administrativo;
c) Prova emprestada, levantamento pela fiscalização estadual do ICMS, pendente
de julgamento, sem ao menos oportunizar o contraditório, cerceamento de
defesa;
d) Inexistência de omissão de receitas;
e) Ausência de conduta dolosa, solidariedade passiva inexistente;
f) Multa qualificada, inaplicabilidade por ausência de omissão de receitas;
entendeu a interessada que não caberia a “

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720052/2018-28
4
O Recurso Voluntário foi apreciado por esta TO em 20 de julho de 2021 e resultou
no Acórdão 1401-005.658 e, por unanimidade de votos, foi dado parcial provimento ao Recurso
tão somente para afastar a responsabilização solidária.
Ocorre que o presente processo foi julgado na sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão n. 1401-005.657 prolatado no julgamento do processo
16641.720051/2018-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
No processo paradigma, entretanto, a responsabilização solidária foi feita contra o
Sr. Fernando Brod Manta, razão pela qual constou do dispositivo do Acórdão ora embargado o
afastamento da sua responsabilização.
A embargante apresentou os presentes aclaratórios onde observa que no presente
caso foi atribuída responsabilidade solidária à Sr.a CLAUDIA LISBOA SILVEIRA MANTA, e não ao Sr.
Fernando Brod Manta conforme consta no Acórdão embargado.
Os presentes embargos foram admitidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
O equívoco ocorrido na decisão ora embargada é claro e decorre da aplicação da
sistemática de recursos repetitivos. Isto porque, como bem observado pela autoridade fiscal, a
posição societária da contribuinte foi alterada ao longo dos fatos geradores, de forma que o sócio
administrador cuja responsabilização ocorreu no presente processo foi distinto do processo
paradigma.
No presente caso foi atribuída responsabilidade solidária à Sr.a CLAUDIA LISBOA
SILVEIRA MANTA, e não ao Sr. Fernando Brod Manta conforme consta no Acórdão embargado.
Assim, assiste razão à Embargante, razão pela qual os presentes Embargos devem
ser acolhidos com efeitos infringentes para, saneando-se o vício na decisão embargada, seja
afastada a responsabilização solidária da Sra. CLAUDIA LISBOA SILVEIRA MANTA.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.254 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720052/2018-28
5

Fl. 351
DF CARF MF
Original